Tribunal: TJES
Processo: 5027237-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027237-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: MARIA CRISTINA FRAMBACH VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA REMOÇÃO DOS CISTOS E DO OVÁRIO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação na qual narra a parte autora que possui plano de saúde junto a segunda requerida. Informa que realizou exames e foi constatado cistos, sendo necessário procedimento cirúrgico para remoção dos cistos e do ovário. Após diagnóstico, encaminhou a documentação necessária para autorização dos procedimentos para a primeira Requerida e não obteve respostas. Pleiteia que a requerida seja condenada a realizar o procedimento cirúrgico e a fornecer o material solicitado, registrado sob o Protocolo n.º 35739120221020685175, sendo arbitradas astreintes em valor não inferior à R$ 5.000,00, bem como indenização por danos morais no importe de R$15.000,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para: Condenar as rés, de forma solidária, a indenizar a autora no valor de R$6.000,00 a título de danos morais e Confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 19161272).

3. Recurso inominado interposto pelo requerido, o qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, e subsidiariamente a minoração do dano moral para um patamar de R$500,00.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que as operadoras do plano de saúde podem restringir as enfermidades cobertas, por expressa previsão contratual, contudo, é vedado limitar os meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar.

6.

As cláusulas limitativas de risco nos contratos de plano de saúde são válidas, desde que não contrariem a finalidade do contrato, expressa pelo inexorável dever de assegurar o direito à vida, à saúde, à dignidade e à integridade física do segurado.

7. Os danos morais foram arbitrados de forma proporcional e razoável, mormente em face das angústias vivenciadas pela consumidora, ante o desamparo perpetuado pelo fornecedor, em total menoscabo ao princípio da proteção e da cooperação.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)